Tribunal: TJPA
Processo: 0017292-02.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017292-02.2017.8.14.0401

APELANTE: GLAUBER RAFAEL NAIFF FERREIRA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA.

ARTIGO 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA.
OS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM FASE INQUISITIVA E EM JUÍZO

DEMONSTRAM QUE O APELANTE REALIZOU A VENDA EM NOME DE TERCEIROS PARA ATENDER A CLIENTE DE FORA DO ESTADO, NO ENTANTO, O DÉBITO NÃO FOI PAGO, POIS O ÚNICO COMPROVANTE DE DEPÓSITO TRAZ VALOR INFERIOR, EVIDENCIANDO-SE A RESPONSABILIDADE DE AMBOS, SENDO A DE GLAUBER RAFAEL POR TER REALIZADO A VENDA E A DE IZAM COSTA POR TER FEITO A VENDA USANDO O NOME DE CLIENTE DE SUA PRÓPRIA CARTEIRA, BEM COMO PORQUE AMBOS NÃO EFETUARAM O PAGAMENTO INTEGRAL DAS PEÇAS À EMPRESA VÍTIMA.

2.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

RÉU CONDENADO A PENA SUPERIOR A ESTABELECIDA NO ART. 77 DO CPB, O QUE IMPOSSIBILITA O ACOLHIMENTO DO PLEITO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
neg
ar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada no dia vinte e um de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA,
21
de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
GLAUBER RAFAEL NAIFF FERREIRA ROCHA
, por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

6ª Vara Criminal de Belém/PA
, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão,
em regime
aberto,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa,
a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

posteriormente substituída por duas restritivas de direitos,

pela prática do crime tipificado no artigo
155, §4º, II, do Código Penal.

Na
denúncia
(ID nº 13452439/40), em resumo, o representante do Ministério Público narrou que a empresa SK Automotive S/A – Distribuidora de Auto Peças, representada pelo Sr. Raimundo Nonato Pinheiro de Melo, sofreu abatimento de peças e acessórios.

Conforme apurado, os acusados
utilizavam nomes de clientes sem restrições de crédito para adquirir peças da empresa revendendo para clientes que não possuíam restrições, não repassando os valores devidos à vítima. No início de 2017 foi realizado balanço contábil na empresa da vítima onde se estimou um prejuízo no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e os clientes que não tinham restrições em seu nome passaram a ter restrições.

De acordo com as alegações de RAIMUNDO NONATO PINHEIRO MELO, representante da vítima e gerente comercial, no mês de setembro de 2016 os clientes que possuíam inadimplência na loja, negavam a autoria da compra e após o levantamento minucioso constataram que os denunciados GLAUBER RAFAEL NAIFF ROCHA, vendedor, ÍTALO FAVACHO OEIRAS, vendedor, IZAN SILVA DA COSTA JÚNIOR, vendedor, JOÃO CAETANO NUNES DOS SANTOS, motoristas, e RODRIGO PINA BARROS, representante comercial, infringiram a disposição penal contina no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra GLAUBER RAFAEL NAIFF ROCHA, ÍTALO FAVACHO OEIRAS, IZAN SILVA DA COSTA JÚNIOR, JOÃO CAETANO NUNES DOS SANTOS e RODRIGO PINA BARROS pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do CPB.

Recebida a denúncia em 29/09/2017 (ID nº 13452443);

Em ID 13452471, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/04/2019.

Em ID 13452519, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/05/2022.

Em sentença, ID 13452549, o magistrado julgou
parcialmente procedente
a denúncia, para
absolver
João Caetano Nunes dos Santos e
condenar

IZAN SILVA DA COSTA JÚNIOR,
GLAUBER RAFAEL NAIFF FERREIRA ROCHA
, RODRIGO PINA BARROS e ITALO FAVACHO DE OEIRAS nas sanções do art. 155, § 4º, II, do CPB (furto qualificado pelo abuso de confiança).

Em suas
razões recursais
(ID nº 13452559), a defesa postulou pela absolvição do apelante por ausência de prova da autoria do crime, além da suspensão condicional do processo, caso não seja acolhida a absolvição
.

Em ID 13452562, foi certificada a ausência de interesse dos demais acusados em recorrer da sentença de ID 13452549.

Em sede de
contrarrazões
(ID nº 13452569), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e total
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(ID nº 13960664), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr.
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
, se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, argumentando que as provas produzidas nos autos são insuficientes e incapazes para caracterizar a autoria imputada ao apelante, razão pela qual suplica pela sua absolvição.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1.

DA ABSOLVIÇÃO – ART. 386, II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PELA AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de não haver provas de que este tenha efetivamente executado a ação criminosa, pois toda a acusação teria se baseado principalmente nos depoimentos prestados pelo Gerente da suposta vítima, o qual autorizava as vendas, assim como a supervisora, que ganhava prêmios com as metas batidas dos vendedores, o que evidentemente não pode levar à condenação do acusado. Os indícios que sustentaram o oferecimento da denúncia não restaram confirmados em juízo, e não podem sustentar uma condenação. Desse modo, afirma que a sentença deve ser reformada.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente, por meio do Boletim de Ocorrência Policial, e documentos colacionados ao inquérito policial, além dos depoimentos prestados em juízo, verifico que a autoria e materialidade delitiva restaram sobejamente provadas, não restando dúvidas quanto à sua participação no crime imputado na denúncia.

A vítima
RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DE MELO,
ID 13452473/ID 13452482,

relatou em juízo:

“(...) QUE era gerente da empresa, e foi feito um levantamento pelo setor financeiro, do qual constatou-se um prejuízo no valor de R$ 150.000,00; que a empresa vendia peças automotivas; que os réus descobriram uma maneira de fazer a venda para um cliente determinado que tinha crédito com a empresa, sem que este soubesse, porém a mercadoria não chegava ao cliente, tampouco a cobrança; que após isso, passava o prazo de cerca de 3 meses e o cliente era protestado, em consequência ele deixava de comprar na loja, visto que estava protestado; que no levantamento buscou averiguar o motivo de aquele cliente não estar comprando, e de estar protestado; que o financeiro entrou em contato com o cliente, e este disse que não havia realizado aquela compra; que o financeiro indagou o vendedor sobre como o cliente tinha efetuado aquela compra se este não havia pedido o produto, então concluiu-se que a peça era vendida apenas no papel, mas não chegava fisicamente ao cliente; que ao ser gerada a falsa compra no sistema da loja, também era gerado comprovante para a retirada do produto do estoque, nessa ocasião, o funcionário responsável pela entrega desviava o produto para outro local; que Glauber foi demitido por justa causa, os demais se anteciparam e pediram demissão; que a empresa tentou acordo para reaver o prejuízo, mas sem êxito; que o funcionário João Caetano realizava as entregas sozinho, quando se tratava de peças de grande volume, pois as peças menores eram entregues por outras pessoas; que no seu conhecimento, João praticou o fato uma única vez, e depois foi demitido por justa causa; que Izam era vendedor interno, realizava vendas para sua cartela de clientes e era considerado bom vendedor na empresa, sendo que quando o financeiro informou sobre as vendas falsas, o mesmo pediu demissão; que o entregador levava a nota fiscal juntamente com um canhoto, o qual o cliente assinava e deveria ser guardado na loja, sob a supervisão do coordenador de logística; que era possível um vendedor realizar vendas para um cliente pertencente à cartela de outro vendedor, desde que o vendedor titular faltasse ao trabalho; que os vendedores não iam ao depósito retirar mercadorias, apenas o coordenador responsável.

(...)

Em ID 13452483, a testemunha
LUIZ ALBERTO PIRES SAMPAIO FERREIRA
relatou ao Juízo:

“(...) QUE

sempre

comprava mercadorias da empresa SK com o vendedor Ítalo; que sua empresa foi envolvida porque descobriu que tinha uma pendência no SERASA a qual não chegava a R$ 1.000,00; que ao verificar descobriu que era um boleto da SK referente a uma compra que não tinha feito; que procurou a gerência da SK e eles explicaram o que tinha acontecido e imediatamente retiraram seu nome dos cadastros de inadimplentes. Ainda compra na SK. Que antes desse fato fazia compras habitualmente na empresa e Ítalo que fez seu cadastro; que Ítalo não pediu para vender para outra pessoa em seu nome. Quanto aos demais vendedores, não os conhece(...)”

Em Juízo, ID 13452484/13452492,
MAYRA TRINDADE DE JESUS
afirmou:

“(...) Que é assistente administrativa na empresa e que a parte de venda e pedido de mercadoria não passa pela sua mão; que trabalha na parte de cobrança corretiva e preventiva; que ligava para alguns clientes informando que havia débito, e estes diziam que desconheciam as vendas e também ligavam para empresa informando que não haviam feito nenhuma compra mas estavam recebendo XML em seus e-mails; que a depoente informou o fato para a gerência a qual tomou as providências cabíveis; que os réus eram funcionários da empresa; que os fatos ocorreram no final de 2016 para 2017, e a empresa não possuía histórico de inadimplência na época, porque era uma empresa nova e estavam no começo das vendas (...)”

Ao Juízo, a testemunha
FLÁVIA LAENA CHAVES DA SILVA
, ID 13452493/13452499, afirmou, em síntese:

“(...)

Que era coordenadora comercial dos réus; que primeiramente receberam um e-mail da matriz chamando a atenção para o alto índice de inadimplência; que falou com o gerente Melo, e por determinação da matriz, o pessoal do administrativo fez um trabalho muito forte de cobrança corretiva dos títulos vencidos e foi daí que descobriram que muitos clientes não tinham conhecimento das compras, nem das notas fiscais referentes às compras; que alguns clientes foram na empresa para saber o motivo de estarem com o nome negativado, pois não haviam realizado compras; que o valor estava em menos de R$ 100.000,00, mas depois foi crescendo, e no decorrer da apuração constataram que o valor era de cerca de R$ 150.000,00; que o réu Ítalo, que era vendedor de autopeças, chegou a dizer que tinha feito essas situações, mas apenas ele confirmou; que salvo engano, o motorista João Caetano saiu da empresa por justa causa; que o único motorista era João Caetano, e não sabe informar quanto à dinâmica das vendas, pois não era do setor; que não era possível que um cliente negativado ou inadimplente realizasse qualquer compra; que recorda que houve um cliente de Bragança que informou para a empresa que não havia feito compras, mas estava sendo cobrado; que na prática, os réus estavam vendendo o produto para o cliente A em nome do cliente B, na sua própria carteira de clientes, e não em carteira de outro vendedor; que a empresa local não recebia valores, somente boleto e depósito; que o réu Glauber chegou a conversar e informar sobre algumas situações que eles fizeram na empresa; que até então, os vendedores não faziam a retirada de peças, mas depois chegou ao conhecimento da depoente algumas situações esporádicas (...)

EMANOEL RODRIGUES DA SILVA
declarou em juízo (ID 13452500/13452506):

“ (...) Que era cliente da empresa e comprava com o vendedor Ítalo; que recebeu uma ligação onde lhe cobravam a quantia de cerca de R$ 11.000,00, mas o depoente não havia feito essa compra, então registrou boletim de ocorrência na Seccional da Pedreira; que lhe apresentaram Ítalo em sua loja e que começaram a criar uma amizade; que acha que foi em 2016 que sua empresa passou de MEI para ME, aí ficou negativada, então perguntou a Ítalo o que ele poderia fazer para possibilitar que o depoente efetuasse compras mesmo nessa condição; que Ítalo ficou de ver o que poderia ser feito, e depois lhe retornou dizendo que havia um “parceiro” seu que podia liberar a compra, mas ressaltou que o depoente não poderia atrasar o boleto; que dessa forma, o depoente conseguiu fazer a compra, e com o passar do tempo, a situação de sua empresa foi normalizada; que posteriormente, Ítalo ligou para o depoente e perguntou se este poderia lhe fazer o mesmo favor, visto que Ítalo estava com um cliente negativado, tendo o depoente autorizado; que após 7 a 8 meses, ligaram para o depoente afirmando que havia um boleto em atraso, então o depoente ligou para Ítalo mencionando a situação, e Ítalo disse que iria resolver, o que realmente foi solucionado; que após 1 mês, o Sr. Raimundo chegou falando sobre essa situação, então foram para a Seccional e registraram ocorrência (...)”

Perante o Juízo,
CHARLES JUNQUEIRA SALE
, relatou em juízo (ID 13452510/13452512):

“(...) Que foi fazer uma compra na empresa SK Automotive, porém, tomou conhecimento de que tinha uma nota fiscal em seu nome que estava em aberto; que pediu canhoto com o comprovante de que fez a compra; que ao receber o canhoto, percebeu que não estava batendo, pelo que entrou em contato com a SK e foi informado de que iriam verificar o que estava acontecendo; que verificaram que havia várias notas em seu nome; que o gerente da SK foi à sua loja e levou os canhotos, o que possibilitou a constatação de que as assinaturas não eram suas; tomou conhecimento que os débitos eram referentes a vendas irregulares efetuadas em seu nome; que o depoente foi com o gerente da empresa à Delegacia registrar ocorrência; que a SK reconheceu que o depoente não estava devendo para a loja; que outros clientes também foram prejudicados; que as vendas para sua empresa foram realizadas pelo vendedor Izan, e algumas vezes por Glauber (...).

Assim, o conjunto probatório figura harmonioso, já que as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas em inquérito e em juízo se encontram em sintonia com as demais provas colhidas, tornando inconteste sua responsabilidade pelo crime descrito na denúncia, e nenhum elemento trazido aos autos foi capaz de amparar genuína e objetivamente a sua defesa, a macular a demonstração da ilicitude da sua conduta.

Sobre o assunto, segue o pertinente julgado:

FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA S UFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM. (...)
(TJ-SP - APR: 15003882220188260542 SP 1500388-22.2018.8.26.0542, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 05/07/2022, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/07/2022).

FURTO SIMPLES E RECEPTAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO - ATIPICIDADE DAS CONDUTAS - INOCORRÊNCIA
. 1- A autoria e materialidade dos crimes de furto simples e receptação, comprovadas pelos elementos probatórios coligidos, ensejam a manutenção do édito condenatório. (...)
(TJ-MG - APR: 10000220624217001 MG, Relator: Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/05/2022).

Portanto, urge esclarecer que, ao suscitar a tese da absolvição, o apelante deveria demonstrar a inexistência de lastro probatório mínimo para uma condenação, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, ao contrário do que alega a defesa, a conduta do apelante se encontra devidamente individualizada pela Magistrada, senão, vejamos:

“(...)
Por fim, mesmo que os acusados tivessem realizado as vendas com a conivência do gerente, teriam cometido o delito da mesma forma, pois ao implicar clientes que não realizaram a compra, na verdade realizaram desvio da mercadoria.

Note-se que o fato da empresa ter metas não justifica que vendas fossem realizadas do modo que foram, pois toda empresa por certo tem suas metas e caso sejam de impossível cumprimento, as medidas a serem adotadas estão no campo do Direito do Trabalho, não sendo legítimo que, para driblá-las, sejam realizada verdadeira fraude nas vendas.

Dito isso, cumpre individualizar as condutas.

(...).

Quanto a IZAN SILVA DA COSTA JÚNIOR e GLAUBER RAFAEL NAIFF FERREIRA ROCHA, os documentos IDs Num. 61288477 - Pág. 3 a Num. 61288478 - Pág. 1 comprovam que ocorreu a venda em nome da empresa LL Ferreira ME, no entanto, o valor parcial da compra foi depositada na conta bancária de Izam Silva da Costa Júnior.

Quanto a Glauber Rafael Naiff Ferreira Rocha, os depoimentos colhidos indicam que ele que realizou a venda em nome de terceiros para atender a cliente de fora do Estado. No entanto, o débito não foi pago, pois o único comprovante de depósito traz valor inferior.

Desse modo, evidencia-se a responsabilidade de ambos, sendo a de Glauber Rafael por ter realizado a venda e a de Izam Costa por ter feito a venda usando o nome de cliente de sua própria carteira, bem como porque ambos não efetuaram o pagamento integral das peças à empresa vítima.
(...).

Com efeito, há, a meu ver, provas judiciais suficientes de que o acusado praticou o delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, narrado na denúncia, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, pois
os depoimentos colhidos indicam que ele que realizou a venda em nome de terceiros para atender a cliente de fora do Estado. No entanto, o débito não foi pago, pois o único comprovante de depósito traz valor inferior, evidenciando-se a responsabilidade de ambos, sendo a de Glauber Rafael por ter realizado a venda e a de Izam Costa por ter feito a venda usando o nome de cliente de sua própria carteira, bem como porque ambos não efetuaram o pagamento integral das peças à empresa vítima.

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando as teses de ausência de provas e negativa de autoria isoladas nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

2.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Nos termos do artigo 77 do Código Penal, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 02 (dois) anos, poderá ser suspensa por um período de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, não sendo este o caso dos autos, em que o apelante fora condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Portanto, o réu foi condenado a pena superior a estabelecida no art. 77 do CPB, o que impossibilita o acolhimento do pleito.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe

provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
21
de agosto de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2023